Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. QUITAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CESSÃO DE CRÉDITO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de: i) declaração de inexistência do débito, ii) restituição, em dobro, do valor supostamente indevido (R$ 187,99) e, iii) indenização em danos morais por suposta negativação indevida do seu nome. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que a ré/recorrida compõe a cadeia de consumo, sendo responsável solidária pelo débito incluído no rol de devedores pela empresa CredSystem. Ainda, sustenta que a negativação do seu nome se deu de forma indevida, configurando o dano moral in re ipsa (presumido). Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão de ID 80822397. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a existência do débito em nome da autora, ii) a regularidade da negativação do seu nome e, iii) se a situação gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Narrou a autora/recorrente que possuía cartão de crédito emitido pela loja ré/recorrida, todavia deixou de utilizá-lo em outubro de 2024, promovendo a quitação do débito em aberto e desconhecido (R$ 187,99) e o cancelamento do cartão. Apesar disso, vem sofrendo cobranças por dívida (R$ 124,90) que também desconhece, a qual gerou a inclusão, supostamente indevida, do seu nome no rol de inadimplentes.
6. Analisados os autos, razão não assiste à parte autora/recorrente. Primeiro, ela pleiteia a restituição, em dobro, do débito desconhecido, que sugere ter quitado na época do cancelamento do cartão (R$ 187,99), todavia não apresentou o respectivo comprovante de pagamento. De modo a descumprir com o ônus processual do art. 373, I, CPC.
7. Segundo, o débito de R$ 124,90 apontado como inexistente e objeto de cobrança indevida e vexatória, foi incluído por empresa de cobrança de crédito (CredSystem), que não integrou o polo passiva da demanda (ID 80822366). Assim, apesar da alegação recursal de que houve a cessão de crédito pela ré/recorrida à CredSystem, e, portanto, elas compõem a mesma cadeia de consumo, não é possível atribuir à ré/recorrida a responsabilidade pela suposta cobrança indevida, pois ela não mais detém a titularidade do débito.
8. Diante do exposto, não cabe falar em negativação indevida e dano moral in re ipsa, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.